Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-97.2018.8.05.0087
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000152-97.2018.8.05.0087 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): APELADO: HILDENI NUNES DE ARGOLO Advogado(s):SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Governador Mangabeira contra sentença que concedeu segurança a candidata aprovada em 10ª colocação para o cargo de pedagogo, no concurso regido pelo Edital nº 01/2015, que previa 10 vagas, determinando sua convocação e nomeação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante da alegação de extrapolação do limite de despesas com pessoal pelo ente municipal. III. Razões de decidir 3. Aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, o candidato adquire direito subjetivo à nomeação, consoante a tese firmada pelo STF no RE 598.099/MS (tema 161 da repercussão geral). 4. A realização do concurso público pressupõe a existência de dotação orçamentária suficiente para nomeação dos aprovados; a posterior alegação de indisponibilidade financeira não afasta a obrigação da Administração. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA rechaça a tese de que restrições orçamentárias genéricas justificam a negativa de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração alegar, genericamente, limite de despesas com pessoal para descumprir o dever de nomeação." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; LC nº 101/2000, art. 22; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10/08/2011; STJ, RMS 66.316/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 19/10/2021; TJBA, Apelação nº 0502207-58.2017.8.05.0274, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 10/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000152-97.2018.8.05.0087, figurando como apelante MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e como apelada HILDENI NUNES DE ARGOLO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.